Tribunal: STF
Processo: Rcl 77574
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Luciano Cazo, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1014290-96.2023.8.26.0066, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.311.742 RG/SP (Tema 1.137 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    6. A discussão na origem tratou da possibilidade de enquadramento de servidores nas exceções inseridas na LC 173/20 pela LC 191/22, por força da leitura dos dispositivos constitucionais pertinentes, especialmente os inseridos do Título V, Seção III, Capítulo III, da Constituição Federal, que dispõe sobre a segurança pública na Federação.



    7. Diante da procedência em primeiro grau, o Ente federativo, beneficiário da decisão atacada, interpôs recurso inominado, revertendo a sentença que aplicou os dispositivos constitucionais mencionados.



    8. Tendo em vista a discussão eminentemente constitucional da demanda, houve interposição de Recurso Extraordinário, apontando a violação aos artigos 144, §§ 8º e 10, e 5º, caput, da CF diante da inconstitucional distinção realizada pela Turma, não enquadrando servidor lotado no departamento de segurança pública nas exceções da LC.



    9. Importante destacar que não houve alegação de inconstitucionalidade da LC 173/20, diante do quanto já assentado nas ADIs n. 6447, 6450, 6525, 6526, 6542 e no Tema 1.137, mas sim inconstitucional distinção realizada pelo órgão julgador.



    10. Porém, em decisão equivocada, não houve verificação da distinção do caso concreto com o que fixado no Tema 1.137, onde reconhecida a constitucionalidade da LC 173/20, entendendo o relator e, posteriormente a Turma, que haveria óbice ao seguimento do RE por força do reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo de Lei federal:



    [...]



    15. Nessa senda, o caso julgado na origem evidentemente não chama a aplicação do Tema 1.137.



    16. Como delimitado no julgamento do RE 1.311.742/SP, fora aferida a “constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, que, no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19), impõe certas proibições à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios afetados pela calamidade pública, até 31 de dezembro de 2021”, sob o prisma do Pacto Federativo, da separação dos Poderes e dos Princípios da Administração Pública.



    17. Diferentemente, o contexto jurídico-constitucional do caso em análise centrou-se no reconhecimento do direito do autor de ser reconhecido como inserido no contexto da segurança pública, por enquadramento de seu cargo Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, chamando a aplicação do art. 144, § 8º, e considerando sua atuação no âmbito da segurança viária, também o § 10, do mesmo artigo (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    O C. Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que [...] (Tema 1.137).



    Consta dos autos que o requerente é eletricista lotado no departamento de ordem pública (fls.8), de modo que não se enquadrava mesmo na ressalva da Lei nº 191/2022 pertinente aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública.



    Apesar do inconformismo do agravante, na ausência de enquadramento na Lei nº 191/2022, aplica-se sim ao seu caso o Tema transcrito acima, não tendo a agravante demonstrado o desacerto da decisão proferida nem a relevância da questão constitucional (documento 5).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.137 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.137 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.311.742 RG/SP são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Complementares n. 173/2020 e 191/2022), a configurar alegação de ofensa reflexa à Constituição Federal.  



    Vejam-se as seguintes decisões: ARE 1.471.172/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/1/2024; RE 1.496.660/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/10/2024; e RE 1.528.478/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/12/2024.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator